Tribunal: TJDFT
Processo: 0737761-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA EM SISTEMAS INFORMATIZADOS. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de renovação da pesquisa de ativos via BACENJUD

2. Em regra, a reiteração de pesquisas de ativos financeiros, via sistemas de penhora on-line é condicionada à alteração da situação econômica do devedor, cuja demonstração incumbe ao credor. Tal construção jurisprudencial se escora no fato de que, não obstante reconhecido ao credor o direito de adotar as medidas capazes de garantir a satisfação do crédito, o exequente não pode transferir seus ônus e responsabilidades ao Poder Judiciário. O referido posicionamento, todavia, tem sido relativizado pelo Superior Tribunal de Justiça, com fulcro no princípio da razoabilidade.

3. No caso, considerando que a última consulta aos sistemas informatizados foi efetivada há aproximadamente 1 (um) ano, devem ser renovadas as diligências, em atenção ao Princípio da Razoabilidade, objetivando verificar a existência de bens penhoráveis em nome dos executados.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.